Tribunal: TCU
Processo: 012.676/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2425/2022-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pelos representantes contra o despacho proferido em 27/9/2022 (peça 40), por meio do qual, acompanhando entendimento da Secretaria de Controle Externo da Saúde, indeferi o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes. Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; Considerando que os representantes não são partes no presente processo tampouco tiveram deferido seus ingressos como interessados; Considerando, assim, que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 012.676/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 013.201/2022-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.094/2022-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Recorrentes: Alessandro Vieira (XXX.437.905-XX); Tabata Claudia Amaral de Pontes (XXX.483.198-XX); Felipe Rigoni Lopes (XXX.381.827-XX). 1.3. Interessados: Alessandro Vieira (XXX.437.905-XX); Secretaria de Atenção À Saúde (00.394.544/0129-49). 1.4. Órgãos: Ministério da Saúde; Prefeituras Municipais do Estado do Maranhão (217 municípios). 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Laura Guedes de Souza (OAB/DF 48.769). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.